Tribunal: TJSP
Processo: 1012678-87.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE EXCESSO, PELA APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS PELA TABELA PRICE, ALÉM DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE EXCESSO, PELA APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS PELA TABELA PRICE, ALÉM DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) - CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRECEDENTES DO C. STJ.

JUROS ABUSIVOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – NÃO-OCORRÊNCIA – PROPOSITURA DA BUSCA E APREENSÃO pelo valor total do débito – ADMISSIBILIDADE.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – MORA CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO POR ABUSIVIDADE E NULIDADE DE CLÁUSULAS, SEM APONTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DEPÓSITO PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA – LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO CREDOR.

APELAÇÃO DESPROVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É possível o julgamento antecipado da lide, se o devedor alega ilegalidade de cláusulas contratuais mas não efetua depósito em juízo da parcelas vencidas, juros e encargos, pois caracterizada a mora. É admissível a propositura da ação de busca e apreensão, pelo valor total do débito.

Não se aplica, na alienação fiduciária em garantia, a teoria do cumprimento substancial, em razão do regime jurídico específico. Precedentes do STJ.

Não se vislumbra, no caso concreto, abusividade da taxa de juros contratados, tampouco das taxas cobradas.

A cobrança de tarifas de cadastro, de registro e de avaliação do bem é legítima. Precedentes do STJ.

Caracterizada a mora, descabe alegação de excesso, por abusividade e nulidade de cláusulas, que não indica o valor que entende devido, sem que o devedor efetue o depósito da dívida em juízo, do que decorre a licitude da atuação do credor.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$1.800,00, ressalvada a gratuidade do apelante-réu.